Tribunal: TJES
Processo: 5002955-34.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002955-34.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LEONARDO MANSK
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO DE 14 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O

autor adquiriu bilhete aéreo, comercializado pela companhia aérea recorrente, referente aos trechos
Teresina-PI X Brasília-DF e Brasília-DF x Vitória-ES, com chegada ao destino final em 29/11/2017 às 20:37 horas.
No entanto, após atraso do voo inicial, o autor perdeu a conexão que faria em Brasília, somente tendo aterrissado no destino no dia 30/11/2017, às 10:47 horas, após 14 horas de atraso.

2. O Juízo de origem julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar a empresa aérea em R$ 15.000,00 de dano moral.

3. Em sede recursal, a companhia aérea recorrente alega que o atraso no voo inicial, que deu causa à perda da conexão, se deve em razão de
problema técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto de manutenção e após a verificação do problema pela equipe responsável, constituindo excludente de ilicitude
, sendo prestada toda assistência de hotelaria, transporte e alimentação ao autor. Requer o afastamento da condenação moral, ou, subsidiariamente, sua redução.

4.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado. Analisando o recurso inominado sob julgamento, entendo que o mesmo merece parcial provimento
, especificamente no que diz respeito à redução do quantum indenizatório arbitrado.

5. No que tange à indenização por danos morais, nota-se que o atraso no voo inicial (Teresina-PI X Brasília-DF), que deu causa à perda da conexão, com destino a Vitória-ES, conforme confessa a parte recorrente, foi motivada em razão da manutenção inesperada (não programada) da aeronave. Embora, de fato, tal circunstância possa ser considerada como caso fortuito, é considerada risco inerente à atividade econômica, devendo, portanto, ser suportado pela empresa recorrente o dano causado.

6. Nesse cenário, considerando ser fato incontroverso que o autor / recorrido somente chegou ao seu destino final após 14 (quatorze) horas de atraso, resta evidente o descumprimento do contrato de transporte aéreo, que atrai para a empresa contratada obrigação de resultado. Além disso, diante da evidente natureza consumerista da relação havida entre as partes, a responsabilidade da recorrente é

objetiva, a teor dos arts. 14, do CDC, e 730, 734, 737 e 741 do Código Civil.

7. Diante disso, restou cristalina a comprovação da falha na prestação do serviço e os transtornos causados ao autor, descritos na inicial, que exorbitam os limites do mero aborrecimento quotidiano, causando angústia, aflição e cansaço excessivo para qualquer passageiro. Por tal razão, mantenho a condenação imposta.

7. Em relação ao quantum indenizatório, sua modificação só deve ocorrer em casos de valor excessivo, que leve ao enriquecimento ilícito de uma parte, ou, em casos de valor irrisório, que não atinja a função punitiva pedagógica da reparação. Observadas tais balizas, entendo que a indenização deva ser fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme precedente das Turmas Recursais deste Estado
[1]
,
já que, data vênia, o quantum arbitrado pelo douto Juízo a quo encontra-se em desarmonia em relação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e condenar a recorrente ao pagamento do importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

[1]

TJES.
Processo RI 107209220198080347, Órgão Julgador 2ª TURMA RECURSAL, Julgamento 20 de Fevereiro de 2020, Relator MARCOS PEREIRA SANCHES.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.